Tribunal: TCU
Processo: 042.609/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-Plenário, proferido no TC 027.948/2019-6, que tratou de Auditoria para avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (entidades que utilizam o SIPAC)

Inteiro teor:
Acórdão 1415/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do quarto ciclo do monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 027.948/2019-6 , que trata de relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento aos Acórdãos 302/2023, 1772/2023 e 2635/2024-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS); dar conhecimento desta ação de controle ao Ministério da Educação, às Superintendências Regionais da Controladoria-Geral da União e às Procuradorias da República nas Unidades da Federação; dar ciência desta deliberação as instituições federais de ensino examinadas neste processo, rememorando aos gestores que os documentos e processos administrativos tem, como regra, caráter público, e que é medida excepcional a classificação em outros graus de sigilo, obedecendo-se aos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 027.948/2019-6 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.609/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.